Tribunal: TJES
Processo: 5007432-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007432-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS RODRIGUES HOFFMANN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007432-40.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSIAS RODRIGUES HOFFMANN

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. VENDA ANTIGA SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ATÉ A COMUNICAÇÃO DA VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA UNILATERAL À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PERANTE O CADASTRO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória na qual o recorrente pretende o reconhecimento da negativa de propriedade de dois veículos automotores, alegadamente vendidos há muitos anos, mas que permaneceram registrados em seu nome por ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. Sustenta o recorrente, em síntese, que a tradição dos bens teria sido suficiente para afastar sua responsabilidade, alegando ainda cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem produção de prova testemunhal.

2. Não assiste razão ao recorrente quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A controvérsia posta nos autos é eminentemente de direito, fundada na interpretação da legislação de trânsito e dos efeitos jurídicos da ausência de comunicação de venda, sendo certo que os fatos relevantes encontram-se suficientemente demonstrados por meio da prova documental acostada, inclusive pelo próprio boletim de ocorrência lavrado pelo autor, no qual reconhece expressamente que não procedeu à comunicação da alienação.

3. O magistrado de origem, ao julgar antecipadamente a lide, exerceu regularmente o poder de direção do processo, concluindo pela desnecessidade de dilação probatória diante da suficiência do conjunto probatório já existente, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A legislação de trânsito impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a transferência do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Tal obrigação possui natureza administrativa e finalidade preventiva, justamente para resguardar a segurança jurídica dos registros públicos e evitar a perpetuação de vínculos formais dissociados da realidade fática.

5. Ainda que a tradição seja suficiente para a transferência da propriedade no âmbito do direito civil, não se mostra possível afastar, no plano administrativo, os efeitos da ausência de comunicação formal, sobretudo quando o próprio recorrente reconhece que jamais promoveu qualquer providência junto ao órgão competente para regularização da situação.

6. Não há amparo jurídico para a pretensão de exclusão definitiva do nome do recorrente dos registros administrativos por simples declaração judicial de negativa de propriedade. O cadastro de veículos é regido por normas específicas que exigem procedimento próprio para alteração da titularidade, não sendo admissível a renúncia unilateral como meio de afastar obrigações administrativas regularmente constituídas.

7. Admitir-se tese diversa implicaria esvaziar a eficácia do sistema registral de trânsito, comprometendo a segurança jurídica e transferindo ao Estado o ônus decorrente da inércia do particular no cumprimento de dever legal que lhe incumbia.

8. A sentença recorrida enfrentou adequadamente todos os pontos controvertidos, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, inexistindo nulidade ou equívoco a ser sanado em sede recursal. A manutenção da improcedência é medida que se impõe.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)